Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600456-82.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
06/02/2026
Número: 0600456-82.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/09/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600456-
82.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas, as contas apresentadas pelo Partido Democrático
Trabalhista de Primeiro de Maio. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$ 1.387,88 (mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), correspondente a
Recursos de Origem Não Identificada, nos termos do art. 32, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação final de contas eleitorais apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista do
município de Primeiro de Maio, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas,
tendo em vista, a omissão da prestação de contas parcial; a entrega extemporânea da prestação de
contas final; ausência de documentos obrigatórios; ausência de abertura da conta; omissão de
receitas e despesas eleitorais e a existência de recursos de origem não identificada (RONI).) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIRETORIO MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS DO PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT (RECORRENTE)
MARCOS ANTONIO BASTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44839164
05/02/2026
19:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44839164 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519142002600000043775549
Número do documento: 26020519142002600000043775549
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 11:58:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.949

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600456-
82.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE:
DIRETORIO
MUNICIPAL
DE
SERTANOPOLIS
DO
PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BASTOS - OAB/PR115376
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
LEGITIMIDADE.
PARTIDO
VIGENTE
NO
PERÍODO
ELEITORAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha do Diretório Municipal do PDT de
Sertanópolis/PR,
referente
às
Eleições
Municipais de 2024, com determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
2. O partido alega ausência de legitimidade
para prestar contas, por não ter participado
do pleito, e questiona a exigência de
registro
de
serviços
advocatícios
e
contábeis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44839164 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519142002600000043775549
Número do documento: 26020519142002600000043775549
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 11:58:05
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a vigência do partido no
período eleitoral, mesmo sem lançamento
de candidaturas, gera a obrigatoriedade de
prestar contas; (ii) verificar a necessidade
de
registro
de
gastos
com
serviços
advocatícios e contábeis na prestação de
contas, ainda que não haja movimentação
de recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas é obrigatória para
todos os partidos vigentes durante o
período eleitoral, conforme art. 46 da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
independentemente
do
lançamento
de
candidaturas.
5. As despesas com serviços advocatícios e
de contabilidade são consideradas gastos
eleitorais, sujeitos a registro na prestação
de contas, nos termos do art. 35, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. Não é possível quantificar os valores de
prestação
de
serviços
advocatícios
e
contábeis em situação equivalente àquela
apresentada pelo recorrente, devendo ser
afastada a obrigatoriedade de recolhimento
de valores por não ser possível quantificá-
los.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido para manter a desaprovação das
contas, afastando-se a determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento: 1. A vigência do
partido no período eleitoral gera a obrigatoriedade de prestar contas, independentemente do lançamento de
candidaturas. 2. As despesas com serviços
advocatícios
e
de
contabilidade
são
consideradas gastos eleitorais, sujeitos a
registro na prestação de contas, mas a
impossibilidade de quantificá-los impede a

Num. 44839164 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519142002600000043775549
Número do documento: 26020519142002600000043775549
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 11:58:05
determinação de recolhimento de valores.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 20,
35, § 3º, e 46.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspe nº 060035170, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE em 06/08/2024; TSE,
PCE nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo
Filho, DJE em 04/09/2024; TRE/PR, REI nº
060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE em 13/02/2025;
TRE/PR,
REI
nº
060037166/PR,
Rel.
designado(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE em 30/06/2025; TRE/PR, REI nº
060027412/PR,
Rela.
Desa.
Eleitoral
Tatiane
De
Cassia
Viese,
DJE
em
06/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas de campanha do Diretório Municipal do Partido
Democrático Trabalhista - PDT de Sertanópolis/PR, referente às Eleições Municipais de 2024.
O Juízo da 040ª Zona Eleitoral/PR julgou prestadas e desaprovadas as contas, com
determinação de recolhimento de R$ 1.387,88 ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o partido interpôs recurso eleitoral aduzindo, em síntese, que: a) as exigências
contidas na Lei das Eleições e na Res. TSE nº 23.607/19 (que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatas ou candidatos e sobre a prestação de
contas nas eleições) não foram observadas, porque foi instaurado equivocadamente o processo
de contas de campanha, quando o PDT não participou das eleições no município de

Num. 44839164 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519142002600000043775549
Número do documento: 26020519142002600000043775549
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 11:58:05
Sertanópolis/PR; b) não há a participação do PDT no pleito eleitoral de 2024 no Município de
Sertanópolis-PR. Simplesmente não há obrigatoriedade de prestação de contas de campanha,
abertura de contas eleitorais, demonstração de gastos, contratação de profissionais de
contabilidade e advogado, e qualquer outra obrigação decorrente da Res. TSE nº 23.607/2019;
c) a reforma da r. sentença para extinção da demanda, sem resolução de mérito, é medida que se
impõe, por ausência de legitimidade do partido ora recorrente em prestar contas de campanha
eleitoral, notadamente porque não participou do pleito, abstendo-se de registrar candidaturas e
legenda, seja de forma isolada, seja de forma coligada com outros partidos; d) não é devida a
devolução de qualquer quantia ao Tesouro Nacional.
Ao final, pugnou pela reforma da r. sentença para fins de extinguir o processo sem resolução de
mérito, afastando-se, por consequência, todas as consequências negativas da sentença de
origem (como a devolução de verbas ao Tesouro Nacional), em razão da ausência de
legitimidade do PDT (Diretório Municipal de Sertanópolis-PR) para prestar contas eleitorais, uma
vez que não participou do pleito eleitoral no Município de Sertanópolis nas eleições Municipais de
2024. Alternativamente, pugnou pelo aproveitamento das peças colacionadas para a análise da
prestação de contas anual (2024) do PDT no Município de Sertanópolis.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44738029).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Não obstante a ausência de certificação acerca da publicação da decisão proferida em sede de
embargos de declaração no DJE, observo que a publicação ocorreu em 22/08/2025, sexta-feira,
e, tendo as razões sido protocoladas em 27/08/2025 (id. 44711818), quarta-feira, o recurso é
tempestivo.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada

Num. 44839164 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519142002600000043775549
Número do documento: 26020519142002600000043775549
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 11:58:05
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso posto a julgamento, as contas eleitorais do partido foram desaprovadas, tendo sido
identificadas as seguintes irregularidades: omissão quanto à entrega da prestação de contas
parcial, apresentação intempestiva da prestação de contas final, ausência de documentos,
ausência de abertura de conta bancária específica para a movimentação de recursos doados
para a campanha, "Outros Recursos" ou "Doações para campanha", impossibilidade de análise
da movimentação financeira e ausência de registro da prestação de serviços advocatícios e
contábeis, com determinação de recolhimento de R$ 1.387,88 em virtude do recebimento de
recursos de origem não identificada.
O prestador recorreu, apontando fundamentos e alegações que se passa a analisar
individualmente.
a) Alegações de ausência de legitimidade do partido e ausência de obrigatoriedade de
prestar contas
O recorrente argumentou que o partido não estaria obrigado a prestar contas eleitorais pois não
teria participado das eleições, havendo ausência de legitimidade para prestar contas da
campanha eleitoral.
Afirmou que o processo de contas de campanha foi instaurado equivocadamente, pois o PDT não
participou das eleições no município de Sertanópolis.
Sustentou que "não há a participação do PDT no pleito eleitoral de 2024 no Município de

Num. 44839164 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519142002600000043775549
Número do documento: 26020519142002600000043775549
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 11:58:05
Sertanópolis-PR. Simplesmente não há obrigatoriedade de prestação de contas de campanha,
abertura de contas eleitorais, demonstração de gastos, contratação de profissionais de
contabilidade e advogado, e qualquer outra obrigação decorrente da Res. TSE nº 23.607/2019".
A tese não procede, pois as alegações apresentadas não se coadunam com o regime jurídico
aplicável à prestação de contas eleitorais.
A prestação de contas eleitorais é obrigatória para todos os partidos vigentes entre o início das
convenções partidárias até a data de realização do segundo turno, se houver. A previsão
normativa é objetiva. Assim, mesmo que a vigência da esfera partidária seja parcial, durante o
período em que esteve vigente, nasce a obrigação para prestar contas.
Vejamos a previsão do artigo 46 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 46. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei n.º 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e
aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona
eleitoral;
[...]
§ 2º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de
campanha os órgãos partidários que, após a data prevista no Calendário Eleitoral para o
início das convenções partidárias e até a data da eleição de segundo turno, se houver:
I - estiverem vigentes;
II - que recuperarem a vigência ou tiverem revertida a suspensão da anotação partidária durante
o período eleitoral, estando obrigados, nesse caso, a prestar contas do período em que
regularmente funcionaram;
III - tendo havido a perda da vigência ou a suspensão da anotação partidária durante o período
eleitoral, no que se refere ao período de seu regular funcionamento.
§ 3º A extinção ou a dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou do
diretório.
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera
partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou o diretório, com a
identificação das(os) dirigentes partidárias(os) de acordo com o período de atuação.
[não destacado no original]
Consoante se infere da transcrição da norma, mesmo nos casos de extinção da Comissão
Provisória ou Diretório Municipal, ainda assim permanece a obrigatoriedade de prestar contas
pela esfera partidária imediatamente superior.
Assim, a conclusão de que, por não participar no pleito, o partido não estava obrigado a prestar
contas, não encontra respaldo na legislação que rege a matéria. Em verdade, o fato de estar
vigente no período eleitoral, por si só, configura o dever de prestar contas, ainda que nenhum
recurso tenha sido movimentado.
E o partido em questão estava vigente no período das eleições, com diretoria constituída para o

Num. 44839164 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519142002600000043775549
Número do documento: 26020519142002600000043775549
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 11:58:05
período de 19/06/2024 a 30/11/2025, conforme se vê da captura de tela da consulta ao Sistema
de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP.
Assim, a alegação de ausência de legitimidade do partido recorrente para prestar contas, em
razão de não ter lançado candidaturas no pleito, é inviável. A normativa eleitoral aplica-se à
esfera partidária existente no período eleitoral, impondo a prestação de contas tanto das
movimentações quanto da sua inexistência, e atribui mecanismos para garantir a apresentação
quando houver mudança de composição ou sucessão de órgãos. Em face disso, deve ser
mantida a exigência de apresentação da prestação de contas nos termos do art. 46 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, rejeitando-se a preliminar arguida pelo recorrente.
Ainda, é descabida a alegação do recorrente de que as contas apresentadas nestes autos são as
contas anuais, pois não há qualquer documento probatório nesse sentido, além do que as contas
constantes do autos foram, corretamente, apresentadas via Sistema de prestação de contas
eleitorais - SPCE e não via Sistema de prestação de contas anuais - SPCA, sistema utilizado para
apresentação das contas partidárias anuais.
b) Ausência de registros de prestação de serviços advocatícios e contábeis
Quanto a esse quesito, o partido afirmou, em sede recursal, que "No despacho de Num.
128910486 o d. Magistrado determinou que se apurasse qual foi o valor praticado por este
advogado (MARCOS ANTÔNIO BASTOS – OAB/PR 115.376) – QUE NÃO ATUOU PELO
PARTIDO NAS ELEIÇÕES, QUE SEQUER O PARTIDO PARTICIPOU DAS ELEIÇÕES - pela
prestação de serviços advocatícios equivalentes em outras campanhas em outras localidades. Da
mesma maneira, determinou a apuração dos valores cobrados pelo contador, sendo que o d.

Num. 44839164 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519142002600000043775549
Número do documento: 26020519142002600000043775549
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 11:58:05
Cartório não encontrou o contador que teria prestado serviços (obviamente, porque, repita-se,
não participou o PDT em campanha eleitoral em Sertanópolis-PR no ano de 2024), consultando
assim os preços praticados por outro contador aleatório, Sr. WANDERLEY MACIEL DA SILVA".
Sobre o tema, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 traz os gastos com honorários
advocatícios e de contabilidade como exceção ao registro em prestação de contas quando tratar-
se de custo assumido pelo partido em prol de uma ou mais candidaturas.
Quanto à matéria discutida, a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece
que despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários advocatícios e de
contabilidade são considerados gastos eleitorais, mas são excluídas do limite de gastos de
campanha.
O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que as despesas com serviços de
advocacia e de contabilidade são gastos eleitorais e, por isso, estão sujeitas à prestação de
contas, nos termos do § 3º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO
COMO GASTOS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
(...)
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a
limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.
Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas com serviços
de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do limite de gastos,
são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na prestação de contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o entendimento firmado no
REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso, foi
possível extrair do contexto fático delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos
não foram pagas pelo candidato, mas efetuadas diretamente pela advogada em favor do
candidato e sem reembolso, situação que dispensa o registro na prestação de contas porque
não configura gasto eleitoral nem doação estimável.
(...)
7. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060035170, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE em 06/08/2024]
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS

Num. 44839164 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519142002600000043775549
Número do documento: 26020519142002600000043775549
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 11:58:05
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
[...]
[TSE, PCE nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024]
O entendimento da obrigatoriedade de registros vai ao encontro das necessidades de conferir
publicidade e transparência aos gastos de campanha e de possibilitar o combate ao abuso de
poder econômico aos seus legitimados, e, ainda, de conferir ao eleitor a capacidade de análise
quanto a quais interesses os partidos e/ou candidatos representam.
No presente caso, o prestador não registrou quaisquer gastos com a prestação de serviços de
advocacia e contabilidade, limitando-se a informar que o advogado habilitado nos autos não atuou
pelo partido nas eleições, e que sequer o partido participou das eleições.
Quanto ao contador, argumentou que, "Da mesma maneira, determinou a apuração dos valores
cobrados pelo contador, sendo que o d. Cartório não encontrou o contador que teria prestado
serviços (obviamente, porque, repita-se, não participou o PDT em campanha eleitoral em
Sertanópolis-PR no ano de 2024), consultando assim os preços praticados por outro contador
aleatório, Sr. WANDERLEY MACIEL DA SILVA".
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que:
"(...) o recebimento de doações estimáveis relativas aos serviços prestados por contador e
advogado dispensam o registro na prestação de contas do donatário. Por outro lado, quando o
gasto é efetuado diretamente pelo candidato, deverá ser declarado, inobstante a despesa não
seja computada para o limite de gastos. A falta de esclarecimento, tanto após o parecer de
diligência, tanto nas razões recursais, sobre o responsável pelo custeio dos serviços de
contabilidade e advocacia prestados à campanha da candidata compromete a transparência e a
confiabilidade das contas, justificando a sua desaprovação"
[TRE/PR, REI nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE em 13/02/2025]
Dessa forma, depreende-se que os documentos carreados aos autos não são suficientes para
comprovar a origem dos valores utilizados para o pagamento dos honorários advocatícios e
contábeis, cuidando-se de omissão de despesas e receitas na prestação de contas final que
compromete a fiscalização eleitoral e caracteriza o uso de recursos de origem não identificada
(RONI).
Já com relação ao quantitativo mensurado pela serventia e replicado pelo juízo de primeiro grau
na sentença, para recolhimento ao Tesouro Nacional, verifica-se a realização de média de valores
cobrados pelos mesmos profissionais que atuaram nos presentes autos e aqueles valores

Num. 44839164 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519142002600000043775549
Número do documento: 26020519142002600000043775549
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 11:58:05
registrados em prestações de contas de candidatos de municípios diferentes.
Em que pese tratar-se dos mesmos profissionais, o entendimento deste Tribunal tem sido de que
os valores podem variar conforme o grau de dificuldade ou de tempo de demanda para cada
contratante, sendo de livre parametrização entre as partes. É o que se depreende de
recentíssimos julgados:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FEFC. APROVAÇÃO. PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: se os gastos com honorários advocatícios pagos com
recursos do FEFC são regulares e compatíveis com a prestação de serviços declarada, e se a
ausência de limites específicos para tais gastos invalida as razões de desaprovação das contas
pela Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os gastos advocatícios em campanhas eleitorais não estão sujeitos a limites específicos de
valor, conforme art. 18-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997, e art. 18, §5º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
6. A jurisprudência do TSE confirma que tais despesas, embora devam ser declaradas, não
requerem análise de economicidade ou médias de mercado.
7. O regime de contratação de serviços advocatícios permite a livre escolha de profissional e
autonomia na definição de honorários, não se aplicando a regra de comparação de valores
médios praticados no mercado. (...)
Tese de julgamento: 1. Os gastos advocatícios em campanhas eleitorais, embora devam ser
declarados, não estão sujeitos a limites de valor ou análise de economicidade, sendo lícita a
contratação e o pagamento mediante recursos do FEFC, desde que cumpridas as formalidades
legais de registro na prestação de contas.
(...)
[TRE/PR, REI nº 060037166/PR, Rel. designado(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Rel. Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, DJE em 30/06/2025]
ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CONTAS DESAPROVADAS E
VALOR A RECOLHER AO TESOURO NACIONAL. RECURSO ELEITORAL. HONORÁRIOS
CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO ENTRE ELEIÇÕES DIVERSAS.
RECURSO PROVIDO.
(...)
3. Os gastos com honorários contábeis em campanhas eleitorais, embora devam ser declarados,
não estão sujeitos a limites específicos de valor.
4. A legislação eleitoral admite a utilização de recursos públicos para o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, não impondo limitação específica quanto aos valores.
5. A aferição de valores quando não há parâmetros objetivos e mensuráveis não é possível em
serviços realizados por profissionais de contabilidade, muito embora em atividades similares.
6. Cada contrato de prestação de serviços contábeis firmado possui uma especificidade,
mormente dada a experiência de cada profissional, que tem a discricionariedade de cobrar o
valor que entende devido pela realização dos serviços de assessoria contábil para determinado
candidato, razão pela qual não é exigida a apresentação de justificativa de preço de mercado

Num. 44839164 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519142002600000043775549
Número do documento: 26020519142002600000043775549
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 11:58:05
para a contratação a título de honorários contábeis, nem tampouco é válida a comparação com
outro contexto eleitoral e em relação a outros candidatos.
7. Os serviços realizados por profissionais, muito embora em atividades similares, não permitem
a aferição de valor quando não há parâmetros objetivos e mensuráveis, como ocorre nestes
autos.
8. O tempo demandado na realização dos serviços, a dificuldade técnica e todas as demais
particularidades variam de caso a caso, não sendo possível, por simples comparação, aferir
valores de honorários.
(...)
[TRE/PR, REI nº 060027412/PR, Rela. Desa. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE em
06/06/2025]
Com essas considerações e em razão da impossibilidade de um cálculo objetivo para os valores
de prestação de serviços advocatícios e contábeis em situação equivalente àquela apresentada
pelo recorrente, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento de valores, por não ser
possível quantificá-los.
Análise conjunta das irregularidades
Consideram-se mantidas as irregularidades referentes à omissão quanto à entrega da prestação
de contas parcial, apresentação intempestiva da prestação de contas final, ausência de
documentos, ausência de abertura de conta bancária específica para a movimentação de
recursos doados para a campanha, "Outros Recursos" ou "Doações para campanha",
impossibilidade de análise da movimentação financeira e ausência de registro da prestação de
serviços advocatícios e contábeis.
Frise-se, ainda, que considerando que os gastos com serviços advocatícios e de contabilidade
prestados são os únicos identificados nas contas e que não foi possível quantificá-los em
decorrência da omissão pelo prestador de contas, não há condições mínimas de aplicar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de possibilitar a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas. Esses princípios demandam, para sua incidência, saber-se com
certeza qual a dimensão da irregularidade, o que restou inviabilizado pela falta de transparência
do recorrente na condução das suas contas.
Por fim, ressalta-se que, na forma da fundamentação já exposta, deve ser afastada a
obrigatoriedade de recolhimento de valores relativos aos gastos com advogado e contador.

CONCLUSÃO
Portanto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença
de 1º grau, mantendo-se a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e afastando-se a determinação de
recolhimento de R$ 1.387,88 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44839164 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519142002600000043775549
Número do documento: 26020519142002600000043775549
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 11:58:05
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600456-
82.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT - Advogado do RECORRENTE: MARCOS ANTONIO BASTOS - PR115376 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Antonio Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.02.2026